Tribunal: TJBA
Processo: 8024988-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024988-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: FILLIPE ARAUJO COSTA

Advogado(s)
:
ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Negativa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas. Paciente submetido à cirurgia bariátrica com perda ponderal expressiva e desenvolvimento de grandes dobras dermogordurosas. Procedimentos indicados por médico assistente com finalidade funcional, terapêutica e reparadora. Alegação de caráter meramente estético afastada. Rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Lei nº 14.454/2022. Cobertura obrigatória de tratamento não previsto expressamente no rol quando demonstrada eficácia científica. Abusividade da recusa administrativa. Tutela de urgência. Bloqueio e sequestro de valores via Sisbajud. Medida coercitiva destinada à efetividade da obrigação de fazer. Legitimidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas prescritas ao beneficiário, bem como autorizou bloqueio e sequestro eletrônico de valores via Sisbajud em caso de descumprimento da obrigação de fazer no prazo fixado.

II. Questão em discussão

2. Definir se a recusa de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, sob alegação de caráter estético e ausência de previsão no Rol da ANS, revela-se legítima e estabelecer se o bloqueio e sequestro de valores via Sisbajud constitui medida coercitiva proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. Os relatórios médicos demonstram que o beneficiário foi submetido à cirurgia bariátrica por técnica de by-pass gástrico em 2022, com perda ponderal expressiva de 52 kg, resultando em grandes dobras dermogordurosas e excesso de tecido epitelial flácido.

4. As cirurgias plásticas indicadas ao paciente pós-bariátrico possuem caráter reparador, funcional e terapêutico, pois visam prevenir complicações clínicas recorrentes, como dermatites, infecções, limitação locomotora e sofrimento psicológico, não se confundindo com procedimentos estéticos eletivos.

5. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1069 reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica reparadora ou funcional indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, por constituir etapa integrante do tratamento da obesidade mórbida.

6. A indicação do médico assistente prevalece sobre avaliações administrativas unilaterais promovidas pela operadora de saúde, por ser o profissional habilitado para aferir a necessidade clínica do tratamento.

7. A superveniência da Lei nº 14.454/2022 afastou a interpretação restritiva do Rol da ANS, estabelecendo que o rol constitui referência básica mínima de cobertura e admitindo autorização de tratamentos não previstos quando houver eficácia comprovada à luz das ciências da saúde ou recomendação de órgãos técnicos reconhecidos.

8. A recusa de cobertura fundada exclusivamente em limitações administrativas do Rol da ANS viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito fundamental à saúde, esvaziando a finalidade do contrato de assistência suplementar.

9. O bloqueio e sequestro de valores via Sisbajud constitui medida coercitiva legítima e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional nas demandas de saúde, especialmente diante da urgência do tratamento e da possível ineficácia das astreintes.

10. Os arts. 297, 497 e 536, § 1º, do CPC conferem ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias aptas a garantir o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer.

11. A constrição patrimonial revela-se proporcional diante da capacidade econômica da operadora de saúde e da necessidade de evitar agravamento do sofrimento físico e existencial do beneficiário.

12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de ativos financeiros para assegurar o custeio de tratamento médico em hipóteses de urgência e recalcitrância da operadora de saúde.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº
8024988-26.2026.8.05.0000,
em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
,
e agravado

FILLIPE ARAUJO COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.